Tribunal: TJMT
Processo: 1004938-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004938-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), MARIO HENRIQUE TAVITO DA SILVA - CPF: 977.086.231-20 (AGRAVANTE), DELEGADO TITULAR DA DECON - DELEGACIA ESPECIALIZADA CRIME CONTRA ECONOMIA POPULAR (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DELEGADO TITULAR DA DECON - DELEGACIA ESPECIALIZADA CRIME CONTRA ECONOMIA POPULAR (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA DECISAO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA – APREENSÃO DE CILINDROS DE GNV – EMPRESA NÃO CREDENCIADA JUNTO AO INMETRO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO NEGADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA LIMINAR NÃO PREENCHIDOS – ACERTO DA DECISÃO – DESPROVIMENTO.

Não há falar em nulidade da decisão recorrida, por ausência de fundamentação, se os fundamentos dela constantes encontram respaldo jurídico e factual.

Não havendo o preenchimento, na ação de base, dos requisitos do
artigo 7
o
, inciso III, da Lei n. 12.016/2009
, deve ser mantida a decisão que negou o pleito liminar requerido pela parte Recorrente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Mário Henrique Tavito da Silva, contra a decisão do Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelo Agravante contra o ato do Delegado de Polícia Titular da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor de Cuiabá, que indeferiu a liminar que objetivava a imediata restituição dos cilindros, para ficar sob a sua guarda até julgamento final do presente
mandamus
.

O Agravante pretende a reforma da decisão, levantando a prejudicial de nulidade da decisão recorrida, sobre o fundamento de estar desprovida de fundamentação. No mérito, afirma que a apreensão de 50 (cinquenta) unidades de cilindros de GNV de sua propriedade foi arbitrária, haja vista que estavam sendo, devidamente, cumpridos os critérios para que se realize o serviço de instalação do gás GNV de forma regular e lícita.

Assevera que contratou um funcionário altamente qualificado para a realização do serviço, de forma que é injustificável apontar que a instalação dos serviços estaria sendo realizada de forma irresponsável.

Salienta que iniciou as suas atividades há, aproximadamente, um mês e meio, e estava se preparando, administrativamente, para o início dos serviços, de forma que a apreensão dos cilindros não apenas causa prejuízos irreversíveis, como, também, obsta a finalidade social da empresa.

Afirma a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do efeito ativo e, ao final, postula a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, para o fim de determinar que a autoridade coatora promova a imediata restituição dos cilindros ao Agravante.

O pedido de tutela recursal não foi concedido (id. 123728458, págs. 01/03).

O Estado de Mato Grosso apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 124918716, págs. 01/04).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 128292183, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por Mário Henrique Tavito da Silva, contra a decisão do Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelo Agravante contra o ato do Delegado de Polícia Titular da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor de Cuiabá, que indeferiu a liminar pleiteada.

Denota-se dos autos que Mário Henrique Tavito da Silva impetrou Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Delegado de Polícia Titular da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor de Cuiabá, consistente no indeferimento do pedido de restituição dos cilindros de GNV, apreendidos em fiscalização, realizada pela Polícia Judiciária Civil e INMETRO.

Salientou, na inicial, que segue os critérios para a realização do serviço de instalação do gás GNV e que contratou um funcionário altamente qualificado para tal serviço.

Defendeu que a apreensão ocorreu sem qualquer comprovação efetiva de que estariam sendo fraudados os cilindros, bem assim que o seu condicionamento causasse risco à comunidade.

O Juízo singular indeferiu o pedido liminar, ficando a parte dispositiva assim grafada:

1 – Dessa forma, considerando que não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários, este Juízo NÃO CONCEDE o pleito liminar;

Inconformado, Mário Henrique Tavito da Silva interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

Da Prejudicial de Nulidade da Decisão por Ausência de Fundamentação

O Recorrente defende que o
decisum
impugnado encontra-se desprovido de fundamentação, uma vez que o Juízo singular não fez qualquer análise sobre os fatos e fundamentos jurídicos levantados na inicial, limitando-se a invoca precedente sem qualquer relação com o caso concreto.

Sabe-se que o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais,
in verbis
:

Art. 93 - (...):

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Por sua vez, os artigos 11 e 489, §1
o
, do CPC estabelecem:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 489 - (...):

§1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Vê-se, portanto, que as sentenças, decisões interlocutórias, necessariamente, devem ser fundamentadas, cabendo ao Magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação que fez da norma jurídica aplicável e a correlação entre ela e os fatos específicos do caso concreto.

Entrementes, a decisão concisa não conduz à ausência de fundamentação, desde que fiquem expressas as razões do seu convencimento.

In casu
, após analisar a decisão impugnada, entendo que
o Julgador
a quo
apresentou, com clareza, os motivos que o levaram a não conceder o pedido de tutela de urgência.

Com efeito, o Magistrado singular consignou, expressamente, que não constatou qualquer ilegalidade praticada pela autoridade coatora.

Ademais, a ementa transcrita pelo Juízo
a quo
apenas demonstra que inexiste ilegalidade quando o ato é praticado de acordo com os preceitos legais.

Nesse passo, não há cogitar a nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Do Mérito

A controvérsia recursal

restringe-se à análise do preenchimento, ou não, dos requisitos esposados no artigo 7
o
, inciso III, da Lei n. 12.016/2009.

Para a concessão da liminar, como sabido, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam, a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito.

O Código de Defesa do Consumidor, quanto aos crimes contra a relação de consumo, nos seus artigos 61, 63 e 65, assim dispõe:

Art. 61. Constituem crimes contra as relações de consumo previstas neste código, sem prejuízo do disposto no Código Penal e leis especiais, as condutas tipificadas nos artigos seguintes.

Art. 63. Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos, nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade:

Art. 65. Executar serviço de alto grau de periculosidade, contrariando determinação de autoridade competente:

Pena Detenção de seis meses a dois anos e multa.

Da análise dos argumentos esposados pelo Recorrente e dos documentos que acompanham a inicial da ação de origem, entendo que os requisitos necessários à concessão do pedido liminar, de fato, não foram preenchidos, isso porque o Relatório de Investigação, emitido pela Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor, informa que
a oficina não é credenciada pelo INMETRO, bem assim que foram encontrados cilindros que não possuíam o selo do INMETRO e alguns deles aparentavam serem usados e outros não possuíam sequer numeração legível para os registros fiscais. Veja-se:

(...) Durante a fiscalização conjunta, foi verificado que a oficina não é credenciada pelo Inmetro, conforme a legislação exige, porém armazenava aproximadamente 51 cilindros para a instalação de GNV todos de pesos e medidas diferentes, sendo que no local havia um veículo Ford Ka Sedan placa QNI-8134 com a instalação do kit desmontada, e um Fiat Argo placa QCG-0686 com proteção na lataria.

Ainda durante a fiscalização, os fiscais do Ipem constataram que os cilindros encontrados na oficina clandestina não possuem o selo do Inmetro, que alguns deles aparentam serem usados e outros que não possuem sequer numeração legível para o registro dos fiscais, conforme termo único de fiscalização de produtos no 1112, emitido pelo IPEM. No local, havia pintura amarela e uma espécie de suporte que aparentava ser usado para a pintura dos cilindros usados que se encontravam pelo local. A empresa não é possuidora de credenciamento para recondicionar cilindros de GNV pelo órgão fiscalizatório em âmbito nacional, o que acarreta a ilegalidade, a pintura e a reutilização de cilindros usados sem o recondicionamento por empresa autorizada.

(...) a loja foi aberta há aproximadamente um mês e não é credenciada pelo Inmetro. Segundo informações repassadas pelos fiscais do IPEM, até o momento, a empresa não deu entrada no processo de credenciamento junto aquele órgão. (id. 121673975, págs. 12/13).

Com efeito, se a empresa não estava credenciada, junto ao Inmetro, é certo que não podia comercializar cilindros de GNV. Logo, não há dúvidas de que a negativa de restituição dos cilindros apreendidos não configura ilegalidade.

Ademais, observo que, aparentemente, os cilindros estavam sendo utilizados para a prática de crime contra a relação de consumo, porque eram pintados e colocados à venda, constituindo eventual prova material, em futuro processo criminal.

Ressalto que o fato de o Impetrante ter contratado funcionário “altamente qualificado” não afasta a ilegalidade praticada e, portanto, não justifica o deferimento do pedido de restituição, formulado pelo Agravante.

Diante de tais considerações, tenho que o
Agravante não obteve êxito em comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do pedido liminar, formulado na ação de base, o que implica reconhecer o acerto da decisão atacada.

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação e, no mérito,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
por Mário Henrique Tavito da Silva, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022